Tribunal: TJSP
Processo: 1016211-44.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, diante do indeferimento da petição inicial – Inconformismo do autor – 1. Petição inicial que preenche os requisitos legais previstos nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Encargos objeto do pedido revisional que foram devidamente especificados, relativamente à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, diante do indeferimento da petição inicial – Inconformismo do autor – 1. Petição inicial que preenche os requisitos legais previstos nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Encargos objeto do pedido revisional que foram devidamente especificados, relativamente à regularidade da taxa de juros remuneratórios cobrada, legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, de avaliação de bem e de cadastro, além do seguro de proteção financeira – Cenário diante do qual se autoriza o regular processamento do feito – Sentença de extinção do processo anulada – Recurso provido.